Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704382-69.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE RECORRIDO: DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE, BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O recorrente DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE juntou os contracheques ID54990443 e ID54990444 no valor de R$ 8.248,77 e outro ID54990445 R$ 15.728,81, como também as faturas do cartão de credito ID54990440 R$ 11.006,43, ID54990441 R$ 6.438,23 e ID54990442 R$ 7.741,56. Esse cenário é incompatível com a situação de hipossuficiência financeira alegada. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA